Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721090-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA AGRAVADO: FUTURO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA contra a r. decisão de ID 234758099, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0003156-22.2017.8.07.0004, ajuizada pelo agravante em desfavor de FUTURO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, indeferiu o pedido do credor para retificação do edital de alienação de imóvel. Nas suas razões de recorrer (ID 72243210), o agravante sustenta que, em razão da execução de cotas condominiais em desfavor da agravada, requereu e teve deferida a penhora e alienação do imóvel objeto da dívida. Aduz que o valor venal do bem pode não ser suficiente para quitar o total em execução e que, por este motivo, requereu ao r. Juízo a quo a retificação do edital do leilão, para que conste explicitamente que o arrematante será responsável pelos valores remanescentes das taxas condominiais eventualmente não cobertas pela venda do imóvel, em razão da natureza propter rem da dívida. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado (o) prosseguimento do leilão com expedição do respectivo edital constando que todas as taxas condominiais vencidas e vincendas objeto da execução, ainda que anteriores à arrematação, por sua natureza de obrigação propter rem, serão de responsabilidade do arrematante nos termos do art. 1.345 do Código Civil, ficando, pois, responsável por eventual débito condominial que não seja possível a quitação com o produto da arrematação, DEVENDO SE PROCEDER A ANULAÇÃO DO LEILÃO REALIZADO NOS AUTOS DE ORIGEM. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 72262615. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar o cabimento da anulação do leilão de imóvel, para correção do edital, fazendo constar que eventuais débitos condominiais remanescentes serão de responsabilidade do arrematante. O pedido de anulação de leilão judicial de imóvel pode ser cabível em diversas situações em que se verifica alguma ilegalidade, nulidade ou vício no procedimento. No caso em apreço, apesar de cabível a discussão acerca da possibilidade de explicitação, no edital do leilão de imóvel, da responsabilidade do arrematante sobre as dívidas condominiais eventualmente existentes e não cobertas pelo valor total apurado com o leilão, verifico que o edital (ID 233536731 na origem) assim dispôs: DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). Desta forma, restou claro que o valor da arrematação servirá para quitar os valores propter rem em aberto, sendo dever do arrematante a verificação de todos os débitos incidentes sobre o bem, uma vez que tais débitos serão de sua responsabilidade. Ademais, verifico que o imóvel fora arrematado no dia 16/05/2025 (ID 236210589 na origem), não sendo possível constatar, em uma análise perfunctória inerente às tutelas, qualquer ilegalidade, nulidade ou vício no procedimento do leilão, capaz de fundamentar sua anulação. O Código de Processo Civil, no que diz respeito à alienação judicial de bens, prevê em seu artigo 903 os embargos à arrematação ou ação autônoma para invalidação da arrematação. Noutro giro, no momento, inexiste qualquer dano real ao direito do agravante. No caso de eventual recusa no pagamento de valores remanescentes, por certo, há meios de cobrança à disposição do Condomínio credor. Nesse contexto, não estando caracterizado o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025 às 10:34:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora